Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-58.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000463-58.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1003503-21.2017.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES
Impetrante(s): MURILO MACIEL DOS SANTOS
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES
Interessado(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MURILO MACIEL DOS SANTOS, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção.
Alegou a parte Impetrante que propôs ação “em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso, visando a realização de sua matrícula como aluno do curso de Agronomia do campus de Nova Xavantina, uma vez que fora aprovado no exame vestibular 2016/02 COVEST e, por apenas concluir o ensino médio em 08 de dezembro de 2016 não pôde realizar a matrícula junto à instituição de ensino superior”, no entanto teve a pretensão julgada improcedente, com o que não concordou e interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça.
Argumentou que o Juízo Impetrado proferiu decisão “determinando que o recorrente/impetrante comprovasse e/ou juntasse aos autos documentos hábeis de indicação de sua insuficiência financeira de recursos para arcas com as custas”, no entanto “pleiteou a instituição pela consideração dos documentos já colacionados nos autos para deferimento da assistência em sede recursal, visto que não conseguimos falar com a parte via telefone, e não sendo acatado tal pedido, que fosse realizado a intimação pessoal do Autor para tanto”.
Alegou que fora deferida a intimação pessoal por AR, sem efetivas conclusões e que houve tentativa de intimação por Oficial de Justiça, porém a certidão negativa não possui muitas especificações quanto ao endereço do assistido, o que motivou o indeferimento da gratuidade da justiça e a determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Requereu “a) O recebimento da presente petição, sua autuação e processamento nos termos da Lei no 12.016/2009 e da jurisprudência; b) Sejam concedidos ao Impetrante/Requerente, de plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, por não possuir condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 1o, da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983 e artigo 99, §3o do Código de Processo Civil; c) Seja intimada pessoalmente a representante da Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso I da Lei Complementar Federal no 80/94 e artigo 5o Lei Complementar Estadual no 146/2003; d) A observância do disposto na legislação que dispõe sobre prazos em dobro (artigo 186, caput do CPC), bem como sobre a dispensa da juntada de procuração ad judicia; e) a notificação da autoridade coatora, e dos beneficiários do ato, para que prestem informações no prazo de 10 dias; f) tendo em vista a possibilidade jurídica exposta, aliado aos parcos recursos financeiros, e, ainda, a grande probabilidade de êxito do recurso, requer a concessão de medida liminar, com expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e encaminhe o Recurso Inominado de ID. 28748793 para a Turma Recursal competente, para apreciação do mérito recursal; g) no mérito, requer ao final, que seja julgada procedente a pretensão, concedendo-se a segurança para determinar a imediata anulação da decisão proferida nos autos 1003503-21.2017.8.11.0006, do Juizado Especial Cível (ID. 58315926), que negou seguimento ao recurso “deserto”, de modo a remeter os autos a Turma Recursal, a fim do Recurso Inominado interposto, reformando-se a sentença”.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MURILO MACIEL DOS SANTOS, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, bem como determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o que, ao menos em análise perfunctória, representa violação a direito líquido e certo, posto que a parte Impetrante foi, desde o início, assistido pela Defensoria Púbica, instituição que, como sabido, somente assiste pessoas hipossuficientes economicamente.
Tal fato, além da documentação exigida pela defensoria pública, se comprova pela qualificação fornecida na inicial, posto que a parte Impetrante é estudante e busca, por meio da ação proposta, discutir direitos ligados ao direito à educação.
Portanto, ao indeferir o pedido de justiça gratuita daquele que se encontra assistido pela Defensoria Pública cria-se uma situação que deslegitima a própria atuação da Instituição no feito bem como prejudica o acesso à justiça do Impetrante que desde o início fora representado por aquela Instituição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça requerida no recurso inominado interposto pela parte Impetrante nos autos no 1003503-21.2017.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial de Cáceres, determinando o regular processamento do mesmo.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora